Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740233-60.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO. ALEGAÇÃO SUBSEQUENTE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO FUNDADA NA INADEQUAÇÃO DA FÓRMULA DE APURAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA AFETA AO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL (15 DIAS). TERMO INICIAL. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO CRÉDITO EXEQUENDO (CPC, ART. 525, § 1o, V). INSURGÊNCIA AVIADA NO BOJO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. CRÉDITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IRRELEVÂNCIA. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Deflagrado o cumprimento de sentença, deve o executado ser intimado para que possa exercer a faculdade de promover o pagamento voluntário do débito exequendo, e, caso opte por não promover o pagamento voluntário do débito no prazo legal assinalado para esse desiderato, lhe é assegurado, ainda, nos termos do art. 525 do estatuto processual, o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, cujo aviamento deve ocorrer durante a quinzena subsequente à que lhe fora assinada inicialmente para realizar espontaneamente a obrigação. 2. Deflagrada a fase executiva e optando por se opor à execução via das defesas admissíveis nessa fase processual, o devedor, intimado, deve se valer para tanto do instrumento processual da impugnação, que, a seu turno, deve ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias após a expiração do prazo para pagamento voluntário, importando sua inércia o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo essa faculdade processual, tornando inviável que suscite excesso de execução após o decurso do interregno dentro do qual deveria ter ventilado-a se deriva exclusivamente da fórmula de apuração da obrigação (CPC, art. 525, §1o, V). 3. Aviando impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor consuma o direito que o assistia de se defender segundo a órbita de alcance do instrumento impugnativo, devendo nele ter concentrado toda a matéria defensiva, implicando que, silenciando quanto a matéria somente arguível naquele ambiente, notadamente excesso de execução decorrente da fórmula de atualização e incremento do débito que o aflige, não lhe é lícito que, em contraposição aos regramentos processuais, formule a tese defensiva sobre a qual silenciara no avançar dos atos de executivos e de expropriação (CPC, arts. 507 e 525). 4. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada episodicamente nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se ocorrentes, determina o acolhimento da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 5. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 278, parágrafo único, ambos do CPC, alegando que a matéria relativa aos juros moratórios e incidência de correção monetária, por ser considerada de ordem pública, não está sujeita aos efeitos da preclusão e pode ser analisada de ofício. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 406 do Código Civil, porque os valores executados devem ter a taxa SELIC como parâmetro de atualização. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10 e 278, parágrafo único, ambos do CPC, e 406 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão” (AgInt no REsp n. 2.030.414/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017